Tribunal: TJMT
Processo: 1004601-12.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004601-12.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
RECORRIDA: SUELEN PAULA DA SILVA BORGES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE GOZO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte Autora ingressou com a presente com vistas a informar que é servidora pública da área da educação aposentada pelo município de Cuiabá. Relatou que quando estava na ativa não usufruiu da licença prêmio adquirida referente ao quinquênio de 28/12/2014 a 27/12/2019. Aduziu que o Município negou o seu pedido administrativo, razão pela qual pleiteou a condenação do Requerido à conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída.
2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, contra a qual recorre o Município de Cuiabá. Em síntese, a fazenda pública municipal alega: a) prejudicial de prescrição do fundo de direito, porque não há direito adquirido a regime jurídico; b) prescrição quinquenal; c) improcedência do pedido de conversão, diante da alteração ocorrida quando da vigência da Lei 093/2003.
3. Há três questões em discussão: (i) se houve prescrição do fundo de direito da servidora; (ii) se a prescrição quinquenal se aplica ao caso; e (iii) se é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída após a aposentadoria da servidora.
4. Afasto a prejudicial de prescrição de fundo de direito, porquanto no caso em análise, preenchido o período aquisitivo previsto no art. 57, da Lei 4.594/2004, a norma especial relativa aos profissionais da educação prevalece sobre a norma geral, de modo a assegurar a licença-prêmio à servidora. Com efeito, o aparente conflito de normas é facilmente resolvido pelo critério da especialidade, uma vez que não há hierarquia entre a Lei Complementar e Lei Ordinária e, cronologicamente, a Lei Orgânica dos Profissionais da Educação do Município de Cuiabá é posterior à Lei Complementar n. 93/2003, devendo, portanto, prevalecer.
5. Também não vejo a ocorrência de prescrição quinquenal, porquanto o prazo passa a correr a partir da data da aposentadoria.
6. Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão em pecúnia da licença prêmio adquirida e não gozada pelo servidor público ativo, a fim de não se configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública (AREsp 720781. Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Data do Julgamento: 30/06/2015).
7. Além disso, a Súmula 08 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso possui entendimento firmado nesse sentido: “É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença–prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”.
8. In casu, considerando a impossibilidade de usufruto da licença prêmio em virtude da aposentadoria da recorrida, imperiosa a sua conversão em pecúnia, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito da Administração.
9. A propósito, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO - POLICIAL MILITAR EXONERADO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUTO DA VANTAGEM FUNCIONAL EM RAZÃO DA INATIVIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ART. 97 DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. É devida, ao militar aposentado ou exonerado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, por impossibilidade de fruição em razão da inatividade, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. 2. Recurso conhecido e improvido. 3. Sentença de parcial procedência mantida. (N.U 8011366-44.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004601-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização por Dano Material, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), SUELEN PAULA DA SILVA BORGES - CPF: 035.580.301-17 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024